Tribunal: TJDFT
Processo: 0000071-69.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Resistência. Lesão corporal. Atipicidade. Provas. Individualização.
1 – Afasta-se a tese de atipicidade do crime de resistência se provado que o réu se opôs ativamente à execução de ato legal (cumprimento de mandado de prisão), com chutes e socos, além de ter mordido um dos policiais, o que causou lesões.
2 – Ausentes mínimos indícios de que os policiais agiram com truculência na abordagem do réu, o depoimento da vítima e do outro agente de polícia, em harmonia com a prova técnica, são elementos suficientes para fundamentar a condenação pelos crimes de resistência e lesão corporal.
3 – Apelação não provida.